Tribunal: TJDFT
Processo: 0025589-79.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0025589-79.2015.8.07.0007 AGRAVANTES: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., MB ENGENHARIA SPE 052 S/A AGRAVADOS: CIRLANE MARIA TEIXEIRA DE LIMA, JAME QUEIROZ DE LIMA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A e MB ENGENHARIA SPE 052 S.A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam não incidir o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado à id. 17206365 – pág. 6, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados, Dr. RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221-A e Dra TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018